Tribunal: STF
Processo: RE 511287
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Imposto
   Sobre Operações Financeiras. Lei no 1.464/95. Redução de
   alíquota. 3. Matéria decidida pelo Tribunal de origem com base na
   legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se
   nega provimento.